Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709248-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. EMBARGADO: LAYS PEREIRA DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA, contra acórdão de ID – 26748411. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27051029. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LAYS PEREIRA DA COSTA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 06 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator